Tribunal: TJES
Processo: 5003672-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Liminar
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003672-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003672-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792, FELIPE VICENTE PEIXOTO - ES26945-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o
MM
.
Ju
iz
de Direito
da
1
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória

nos autos do processo nº
0016879-16.2020.8.08.0024
que
,
em suma,
em
ação anulatória de débito fiscal, advindo de multa administrativa aplicada pelo Procon, indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão da execução fiscal nº 5000888-80.2018.8.08.0024, cujo objeto é a CDA nº 4237/2016.

O agravante sustenta, em síntese,
presença
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência,
tendo em vista a ausência de violação a regras consumeristas, sobretudo porque as tarifas de
taxa de utilização
do cartão é lícita, bem como houve estorno das demais contestadas pelo consumidor.

Efeito suspensivo indeferido
(id 857898)
.
C
ontrarrazões
(id 894199)
. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 11 de fevereiro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003672-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792, FELIPE VICENTE PEIXOTO - ES26945-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Agravado
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso
a fim de impugnar especificamente a sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que o conteúdo
do recurso

impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do
agravo de instrumento
sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito d
o

agravante
de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso
X
XXV da Magna Carta.

Dito isso, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado,
t
rata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o
MM
.
Ju
iz
de Direito
da
1
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória

nos autos do processo nº
0016879-16.2020.8.08.0024
que
,
em suma,
em
ação anulatória de débito fiscal, advindo de multa administrativa aplicada pelo Procon, indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão da execução fiscal nº 5000888-80.2018.8.08.0024, cujo objeto é a CDA nº 4237/2016.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
2
. Pois bem.

Neste diapasão, oportuno destacar que a suspensão da exigibilidade da presente multa em ação anulatória, que tem origem no exercício do poder de polícia do Procon Municipal em razão de infração consumerista, prescinde de eventual depósito dos valores em questão, sendo suficiente a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC.
3

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
4

Compulsando os autos, verifico que há fumaça do bom direito, na medida em que, não obstante a multa tenha sido aplicada em razão da cobrança de tarifas decorrente de contrato de cartão de crédito, aquela denominada
tarifa de utilização
não se mostra ilegal, haja vista que contratada pelo consumidor e representa serviço prestado que, de modo geral, se mostra alternativa ao pagamento da respectiva anuidade.

Assim também já se posicionou a jurisprudência, vejamos:

Não é abusiva a cobrança de "Taxa de Utilização" de cartão de crédito que se confunde com a sua anuidade, a qual encontra amparo na Tabela I da Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil.
(TJ-MG - AC: 10707140213844001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data de Publicação: 13/05/2016)

Quanto às tarifas denominadas
Revista Avista
e
Avista Alerta SMS
, embora tenha se reconhecido a cobrança de maneira abusiva, haja vista que não contratadas pelo consumidor, verifico que desde a manifestação do agravante no Procon houve o reconhecimento da respectiva falha com o estorno dos valores, situação que, senão afasta o ilícito, torna a aplicação da multa no importe de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) desproporcional, especialmente quando comparada com o valor em questão, R$ 129,64 (cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Assim também já decidiu esta Egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos:

As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor e a não de substituição pelas empresas fornecedoras, na forma como determina o art. 18, caput e §1º, I a III, do CDC, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal. 3.
Todavia, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), circunstância que autoriza a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita no primeiro grau.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003237, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

No mesmo giro, presente o
periculum in mora
, haja vista a possibilidade de incursão do agravado no patrimônio do agravante, assim como a impossibilidade de expedição de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, que insofismavelmente tem o condão de prejudicar a sua atividade empresarial.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
para
determinar a suspensão da exigibilidade da referida
débito
, refletid
o
na Certidão de Dívida Ativa nº 4237/2016, devendo o Município de Vitória emitir certidões com efeitos de negativa acerca do referido débito, quando requerido
pelo agravante.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

2
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

3
A suspensão da exigibilidade da multa administrativa pode ocorrer sem o prévio depósito em dinheiro do valor devido, desde que estejam presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005648, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

4
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
MULTA PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA.
REQUISITO
S
PREENCHIDO
S
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
O
conteúdo
do recurso

impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do
agravo de instrumento
sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito d
o

agravante
de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso
X
XXV da Magna Carta.
2.
A
suspensão da exigibilidade da presente multa em ação anulatória, que tem origem no exercício do poder de polícia do Procon Municipal em razão de infração consumerista, prescinde de eventual depósito dos valores em questão, sendo suficiente a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC.
3.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
N
ão há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

3.

Há fumaça do bom direito, na medida em que, não obstante a multa tenha sido aplicada em razão da cobrança de tarifas decorrente de contrato de cartão de crédito, aquela denominada tarifa de utilização não se mostra ilegal, haja vista que contratada pelo consumidor e representa serviço prestado que, de modo geral, se mostra alternativa ao pagamento da respectiva anuidade.
Quanto às tarifas denominadas
Revista Avista
e
Avista Alerta SMS
, embora tenha se reconhecido a cobrança de maneira abusiva, haja vista que não contratada
s
pelo consumidor, verifico que desde a manifestação do agravante no Procon houve o reconhecimento da respectiva falha com o estorno dos valores, situação que, senão afasta o ilícito, torna a aplicação da multa no importe de
R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) desproporcional, especialmente quando comparada com o valor em questão, R$ 129,64 (cento e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos).
4.
Presente o
periculum in mora
, haja vista a possibilidade de incursão do agravado no patrimônio do agravante, assim como a impossibilidade de expedição de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, que insofismavelmente tem o condão de prejudicar a sua atividade empresarial.

5
.

Agravo de Instrumento
conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.